Tribunal: STF
Processo: Rcl 45644
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 56 pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG.
    Alega o reclamante, em síntese, que:
    A respeito do regime não compatível, da superlotação carcerária e de casos de COVID-19, a defesa comprovou suas alegações através dos documento anexados, bem como ainda a própria Magistrada reconheceu em decisão a ausência de regime próprio ao semiaberto, estando portanto, em clara violação a súmula vinculante n. 56 do STF. 
    Não bastasse isso, o Reclamante ainda está cumprindo pena em regime mais gravoso há mais de 5 (cinco) meses, eis que estão suspensos os benefícios da saída temporária e trabalho externo, sem contudo, o Reclamante dar causa a suspensão eis que não praticou falta grave ou novo crime. 
    Requer-se a concessão de prisão domiciliar.
    Solicitadas, as informações foram prestadas pelo Juízo da execução (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    1. A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56/STF enuncia que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
    No referido precedente representativo da controvérsia assentada sob o Tem n. 423, consignado que o cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, incorre em violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), razão pela qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
(RE 641.320, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2016) 
    3. No caso concreto, todavia, noticiou a autoridade reclamada que, a despeito do alegado pelo reclamante “em atenção ao decidido no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS, tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo. ”.
    Diante das informações prestadas não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 56 do STF.
    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas nem mesmo colacionadas aos presentes autos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:
    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).
    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).
    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente